Tribunal: TJDFT
Processo: 0751590-32.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0751590-32.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VIDRACARIA SANTANA LTDA AGRAVADO: REGINALDO DE JESUS PINHEIRO FILHO D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto das decisões (Ids 253397498 e 256351033 dos autos de origem) proferidas pelo Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras, nos autos da ação de imissão na posse de imóvel, no 0711262-97.2025.8.07.0020, ajuizada por CRISTAL VIDROS LTDA (VIDRACARIA SANTANA LTDA – CNPJ 01.051.143/0001-95) em desfavor de REGINALDO DE JESUS PINHEIRO FILHO, nos seguintes termos: Decisão Id 253397498 – 14/10/2025 – DJEN 16/10/2025 (Id 253793035) A parte ré REGINALDO DE JESUS PINHEIRO FILHO requer a revogação da liminar de imissão na posse do imóvel situado na Rua 03 Norte, Lote no 05, apartamento no 408, Bloco “A”, do Condomínio Villa Grécia, Águas Claras/DF ou, alternativamente, seja sobrestado o seu cumprimento até a apreciação do presente pedido, sob pena de se deixar uma família e um recém-nascido desabrigados (ID. 252389380). Narra a parte ré que ocupa o imóvel desde 2020 e que celebrou contrato de compra e venda com a construtora em 2013 (ID. 252389390), com pagamento à vista e recibo de quitação (IDs. 252391950 e 252389392). Afirma ainda o requerido que participou da associação de moradores que concluiu as obras com recursos próprios, após abandono da construtora, sendo possuidor das chaves do imóvel na qual reside com a sua família até o presente momento. Assevera a parte ré que a escritura apresentada pela autora foi lavrada por Administradora Judicial já destituída, sem autorização judicial específica e que o Ministério Público se manifestou expressamente contra a escrituração das unidades, incluindo a do réu Reginaldo (ID. 252391952 - pág. 7). É o relatório. DECIDO. Considerando os documentos juntados pelo réu (IDs. 252389390 e seguintes) e a possibilidade de a desocupação liminar do imóvel poder gerar grave prejuízo social e familiar, especialmente ao recém-nascido envolvido, DEFIRO o pedido de sobrestamento do cumprimento da liminar de imissão da posse (decisão - ID. 241443772), permitindo ampla produção de provas, em respeito ao contraditório e à segurança jurídica. Intime-se a parte autora CRISTAL VIDROS LTDA para se manifestar acerca da petição de ID. 252389380 e documentos anexados, no prazo de 05 (cinco) dias. Cite-se a parte ré para apresentar contestação, no prazo legal, a contar da data do próprio comparecimento espontâneo ao processo (artigo 239, §1o do CPC). Intimem-se as partes da presente decisão. Decisão Id 256351033 – 10/11/2025 – DJEN 13/11/2025 (Id 256899594) Indefiro o pedido de reconsideração de ID. 254209602 e mantenho a decisão de ID. 254209602. Intime-se a parte autora para réplica (ID. 254842121), no prazo de 15 (quinze) dias, bem como para informar se pretendem produzir outras provas. Intimem-se ainda a parte ré para informar se pretendem produzir outras provas, além daquelas já carreadas nos autos. Em caso positivo, deverão esclarecer a pertinência e utilidade da prova pretendida. Havendo interesse na produção de prova oral, as partes deverão, desde já, apresentar o rol das respectivas testemunhas, além de especificar, de forma objetiva, os fatos que pretendem provar com a oitiva de cada uma delas. Não havendo protesto pela produção de outras provas, façam-se os autos conclusos para sentença. A agravante, em suas razões recursais, alega que: (i) em face da comprovação da propriedade pelo registro na matrícula não há impedimento à imissão na posse de bem que lhe pertence; (ii) a alienação feita pela administradora judicial teve autorização do juízo de falência sendo válida e lícita até declaração judicial em contrário; (iii) a sentença proferida nos autos dos embargos de terceiro n. 0700905-44.2023.8.07.0015 confirma a propriedade do recorrente. Requer em tutela provisória e definitiva o deferimento da liminar de imissão na posse do imóvel. Preparo recursal (Id 78687440). É o relatório. DECIDO. De acordo com o previsto do art. 932, inciso III, do CPC, poderá o relator "não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificadamente os fundamentos da decisão recorrida." O presente recurso apresenta-se manifestamente inadmissível, porquanto extemporânea a sua interposição, uma vez que o pedido de reconsideração não tem o condão de suspender o prazo processual para interposição de recurso cabível. Da análise dos autos de origem, constata-se que a decisão que revogou a liminar de imissão de posse de Id 253397498 foi proferida no dia 14/10/2025, tendo sido publicada no DJEN do dia 16/10/2025, quinta-feira, conforme certidão de Id 253793035. Assim, considera-se publicada no dia 17/10/2025, com início do prazo de 15 dias úteis em 20/10/2025 e término no dia 10/11/2025. No dia 21/10/2025 a autora/agravante apresentou uma petição denominada “resposta à decisão que suspendeu os efeitos da tutela de urgência” (Id 254209602), na qual pugnou pela reconsideração da decisão com o restabelecimento dos efeitos da decisão liminar. O presente recurso foi interposto no dia 19/11/2025, após o término do prazo de 15 dias da publicação da decisão que revogou a liminar de imissão de posse que se pretende o restabelecimento. Contudo, como consignado acima, é pacífico na jurisprudência de que o pedido de reconsideração ou retratação não possui efeito suspensivo apto a obstar o transcurso do prazo processual para a interposição de recurso. Confira-se: DIREITO PROCESSUAL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO UNIPESSOAL QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO. INTEMPESTIVIDADE. DECISÃO MANTIDA. I. Caso em exame 1. Agravo interno interposto contra a decisão que não conheceu do agravo de instrumento por ser intempestivo. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar se houve equívoco na decisão ao não conhecer do agravo de instrumento. III. Razões de decidir 3. Não há falar em desrespeito ao princípio da dialeticidade, se a agravante indicou as razões de seu inconformismo, trazendo impugnação específica e pedido de reforma da decisão recorrida. 4. Nos termos do art. 1.003, caput e §5o, do CPC, o prazo para interposição de agravo de instrumento é de 15 (quinze) dias úteis, contados da intimação. 5. No caso, ao invés de se insurgir contra a decisão que excluiu imóvel do inventário, interpondo o recurso cabível, a agravante optou por peticionar ao juízo de origem para sua reconsideração, sobrevindo subsequente decisão que indeferiu o pedido por preclusão. IV. Dispositivo 6. Agravo interno conhecido e não provido. _____________ Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 932, III. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 272.809/SP, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, j. em 22/09/2016. (Acórdão 2062056, 0722738-95.2025.8.07.0000, Relator(a): FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 06/11/2025, publicado no DJe: 19/11/2025.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. INTEMPESTIVIDADE DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. PRAZO RECURSAL. NÃO INTERRUPÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu de agravo de instrumento por intempestividade. 2. O recurso originário foi interposto um ano após a decisão agravada, com base em indeferimento de pedido de reconsideração. 3. O recorrente alegou que houve nova postulação processual e não mera reapreciação, sustentando que o despacho que determinou emenda não foi seguido de decisão sobre a emenda. 4. Requereu o conhecimento do agravo de instrumento, alegando violação ao princípio da não negativa da prestação jurisdicional e ao direito de acesso à justiça. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 5. A questão em discussão consiste em definir se o pedido de reconsideração apresentado na origem tem o condão de suspender ou interromper o prazo para interposição de agravo de instrumento. III. RAZÕES DE DECIDIR 6. O pedido de cumprimento de sentença foi indeferido por não se coadunar com as obrigações previstas no acordo homologado. 7. O juízo de origem concedeu prazo para emenda da petição inicial, não cumprido nos moldes determinados. 8. O novo pedido apresentado repetiu os termos da petição anterior, já indeferida, sendo novamente rejeitado. 9. A decisão agravada foi publicada em 03/07/2024, e o recurso foi interposto apenas em 07/07/2025. 10. O pedido de reconsideração não tem efeito suspensivo ou interruptivo do prazo recursal, conforme jurisprudência consolidada do TJDFT. 11. O recurso foi interposto fora do prazo legal, sendo intempestivo. IV. DISPOSITIVO E TESE 12. Recurso desprovido. Tese de julgamento: "O pedido de reconsideração não suspende nem interrompe o prazo recursal, sendo irrelevante, para fins de contagem do prazo, a data da nova decisão que apenas confirma a anterior." Dispositivos relevantes citados: art. 1.021, § 4o, do CPC. Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1374451, 0715160-23.2021.8.07.0000, Rel. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível. Acórdão 1732414, 0708473-59.2023.8.07.0000, Rel. Vera Andrighi, 6a Turma Cível. Acórdão 1604757, 0708358-72.2022.8.07.0000, Rel. Soníria Rocha Campos D'Assunção, 6a Turma Cível. (Acórdão 2063509, 0727133-33.2025.8.07.0000, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 29/10/2025, publicado no DJe: 18/11/2025.) Direito Processual Civil. Agravo Interno. Intempestividade. Pedido De Reconsideração. Ausência De Interrupção Do Prazo Recursal. Recurso Conhecido E Desprovido. I. Caso em exame 1. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu de agravo de instrumento, por intempestividade, nos autos de ação de cumprimento de sentença em que se discutia a legalidade de penhora e sub-rogação de crédito judicial. II. Questão em discussão 2. A controvérsia recursal consiste em verificar a tempestividade do agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de reconsideração, após decisão anterior já ter enfrentado o mérito da controvérsia. III. Razões de decidir 3.1. O agravo de instrumento foi interposto contra decisão que indeferiu pedido de reconsideração, não sendo esta apta a reabrir o prazo recursal. 3.2. O prazo para interposição do agravo de instrumento conta-se da publicação da primeira decisão que enfrentou o mérito da controvérsia, nos termos do CPC, arts. 1.003, § 5o, 224 e 231, inc. VII. 3.3. O pedido de reconsideração não suspende nem interrompe o prazo recursal, conforme entendimento consolidado na jurisprudência. 3.4. A decisão agravada corretamente reconheceu a intempestividade do agravo de instrumento, interposto após o decurso do prazo legal. IV. Dispositivo e tese 4. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “O pedido de reconsideração não suspende nem interrompe o prazo para interposição de agravo de instrumento, que deve ser contado da publicação da primeira decisão que enfrentou o mérito da controvérsia.” Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 224, 231, inc. VII, 1.003, § 5o, 1.021, § 2o. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AgInt no AI 0743206-51.2023.8.07.0000, Rel(a). Ana Maria Ferreira da Silva, 3a Turma Cível, j. 13.06.2024, p. 26.06.2024. (Acórdão 2063151, 0715005-78.2025.8.07.0000, Relator(a): ROBERTO FREITAS FILHO, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 29/10/2025, publicado no DJe: 13/11/2025.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. INTEMPESTIVIDADE. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. PRAZO RECURSAL NÃO SUSPENSO. PRECLUSÃO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo Interno interposto pelo Sindicato dos Auxiliares de Administração Escolar no DF contra decisão monocrática que não conheceu do Agravo de Instrumento manejado contra o Distrito Federal, por intempestividade. O recurso visava reformar decisão que excluiu determinados substituídos do cumprimento de sentença no 0003668-73.2001.8.07.0001. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se o Agravo de Instrumento foi interposto tempestivamente ou se já havia ocorrido a preclusão em razão da ausência de recurso contra a decisão originária. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A decisão origem, proferida em 02/08/2024 e publicada em 06/08/2024, excluiu alguns credores substituídos, e não foi objeto de recurso no prazo legal. 4. O agravante optou pelo pedido de reconsideração, que não suspende nem interrompe o prazo recursal, conforme reiterada jurisprudência. 5. O Agravo de Instrumento interposto em 28/10/2024 foi manejado contra decisão que apenas reiterou o indeferimento do pedido de reconsideração, configurando-se intempestivo. 6. A alegação de violação ao princípio da não surpresa (art. 10 do CPC) é afastada, pois o agravante foi previamente intimado para se manifestar sobre a questão da intempestividade. 7. Prevalece o entendimento de que o prazo recursal deve ser contado da decisão originária que efetivamente gera a pretensão recursal, não do pedido de reconsideração. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: 1. O prazo para interposição de recurso conta-se da decisão originária que gera a pretensão recursal, não do pedido de reconsideração. 2. Pedido de reconsideração não suspende nem interrompe prazo recursal. 3. Decisão não impugnada no prazo legal acarreta a preclusão da matéria. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 10, 932, III, e 1.003, §5o. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1875912, 07176819220228070003, Rel. Des. João Egmont, 2a Turma Cível, j. 05.06.2024, DJE 03.07.2024; TJDFT, Acórdão 1884337, 07470821420238070000, Rel. Des. Fernando Antonio Tavernard Lima, 2a Turma Cível, j. 03.07.2024, DJE 10.07.2024; TJDFT, Acórdão 1732414, 07084735920238070000, Rela. Desa. Vera Andrighi, 6a Turma Cível, j. 19.07.2023, PJe 03.08.2023; TJDFT, Acórdão 1809835, 07354179820238070000, Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, j. 31.01.2024, DJE 19.02.2024. (Acórdão 2061418, 0746244-37.2024.8.07.0000, Relator(a): RENATO SCUSSEL, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/10/2025, publicado no DJe: 11/11/2025.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. FUNGIBILIDADE RECURSAL. INTEMPESTIVIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo de instrumento, em razão de sua intempestividade. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se o pedido de reconsideração protocolado após o prazo de 5 (cinco) dias úteis pode ser recebido como embargos de declaração, com a consequente interrupção do prazo recursal para a interposição de agravo de instrumento. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O pedido de reconsideração não interrompe ou suspende o prazo para recorrer. 4. A petição de reconsideração apresentada pelo recorrente na origem foi protocolada após o prazo de 5 (cinco) dias úteis da decisão inicial que indeferiu o pedido de ingresso no polo ativo da demanda e, portanto, não pode ser conhecida como embargos de declaração, com a finalidade de interromper o prazo para a interposição de agravo de instrumento. 5. A tempestividade é requisito recursal insuperável e sua inobservância obsta a aplicação do princípio da fungibilidade. 6. Aos fundamentos adotados na decisão monocrática recorrida, que já são suficientes para justificar o não conhecimento do agravo de instrumento, somam-se os motivos externados na apreciação do presente agravo interno, sem que tenham surgido novos fundamentos de fato e de direito capazes de alterar a conclusão previamente explicitada. IV. DISPOSITIVO 7. Agravo interno conhecido e desprovido. (Acórdão 2054827, 0723011-74.2025.8.07.0000, Relator(a): SANDRA REVES, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 08/10/2025, publicado no DJe: 22/10/2025.) AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NÃO CONHECIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE DETERMINA EMENDA À INICIAL. ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC. INAPLICABILIDADE DA TAXATIVIDADE MITIGADA. INTEMPESTIVIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento, em virtude do não cabimento do recurso contra decisão que determina a emenda à petição inicial, bem como pela sua intempestividade. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão que determina a emenda à inicial admite a interposição de agravo de instrumento; e (ii) estabelecer se o agravo de instrumento interposto pela agravante é tempestivo. III. Razões de decidir 3. A decisão que determina a emenda à inicial não é passível de agravo de instrumento, pois não se enquadra nas hipóteses do rol taxativo do art. 1.015 do CPC, nem há urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em eventual apelação, o que afastaria a aplicação da taxatividade mitigada prevista no Tema 988 do STJ. 4. O pedido de reconsideração não interrompe nem suspende o prazo para a interposição do agravo de instrumento, devendo a tempestividade ser aferida com base na data da última decisão que determinou a emenda da inicial. IV. Dispositivo 5. Negou-se provimento ao agravo interno. ______ Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.015. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 988; Acórdão 1946500, 0720825-15.2024.8.07.0000, Rel. Des. James Eduardo Oliveira, 4a Turma Cível, j. 27/11/2024; Acórdão 1933801, 0712562-91.2024.8.07.0000, Rel. Des. Soníria Rocha Campos D'Assunção, 6a Turma Cível, j. 09/10/2024; Acórdão 1924927, 0725232-64.2024.8.07.0000, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, j. 18/09/2024. (Acórdão 1999752, 0750472-55.2024.8.07.0000, Relator(a): SÉRGIO ROCHA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 15/05/2025, publicado no DJe: 27/05/2025.) AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTEMPESTIVIDADE. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. NÃO REABERTURA DO PRAZO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto em face de decisão que não conheceu o agravo de instrumento interposto pela agravante, por ser manifestadamente inadmissível em razão de sua intempestividade. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em aferir se é tempestiva a insurgência da agravante contra a determinação judicial em questão. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. No curso do processo dos autos foi proferida decisão na qual o Juízo a quo dispôs, de forma clara e coerente, que deferia o pedido de adjudicação dos imóveis, mas suspendia os efeitos dessa determinação até o trânsito em julgado da decisão. 4. Posteriormente, o agravante interpôs agravo de instrumento contra pronunciamento judicial que apenas reafirma a decisão já proferida. 5. Considerando que o recurso foi interposto após o transcurso do prazo de 15 (quinze) dias úteis, patente a sua intempestividade e a sua inadmissibilidade, nos termos do artigo 932, III, do CPC, estando correta a decisão que não o conheceu. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. Tese de julgamento: “A reafirmação do comando em pronunciamento posterior não afasta a intempestividade de recurso interposto fora do prazo legalmente previsto.” ___________ Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 932, inciso III. Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1949319 de relatoria do Des. Arquibaldo Carneiro Portela da 6a Turma Cível. (Acórdão 1972211, 0732239-10.2024.8.07.0000, Relator(a): ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/02/2025, publicado no DJe: 10/03/2025.) Ante o exposto, conforme o disposto no art. 932, inciso III, do CPC, NÃO CONHEÇO do recurso, ante a sua intempestividade. Comunique-se ao Juízo de Origem. Publique-se. Intimem-se. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital